Tribunal: TJSP
Processo: 2267143-90.2020.8.26.0000
Classe: Agravo Interno Criminal / Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins
Órgão julgador: Fátima Gomes
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-09

Ementa:
AGRAVO REGIMENTAL – HABEAS CORPUS AINDA NÃO JULGADO – RECURSO CONTRA INDEFERIMENTO DE LIMINAR - ALEGAÇÃO DE PRESENTES INFORMAÇÕES SUFICIENTES PARA O DEFERIMENTO DO PEDIDO LIMINAR – DESCABIMENTO – AGRAVO REGIMENTAL CABÍVEL CONTRA DECISÕES MONOCRÁTICAS QUE TENHAM CARÁTER DEFINITIVO E TERMINATIVO, NOS TERMOS DO ART. 253 DO RITJ/SP – DECISÃO LIMINAR QUE NÃO TEM CARGA DECISÓRIA E MUITO MENOS

Ementa:
AGRAVO REGIMENTAL – HABEAS CORPUS AINDA NÃO JULGADO – RECURSO CONTRA INDEFERIMENTO DE LIMINAR - ALEGAÇÃO DE PRESENTES INFORMAÇÕES SUFICIENTES PARA O DEFERIMENTO DO PEDIDO LIMINAR – DESCABIMENTO – AGRAVO REGIMENTAL CABÍVEL CONTRA DECISÕES MONOCRÁTICAS QUE TENHAM CARÁTER DEFINITIVO E TERMINATIVO, NOS TERMOS DO ART. 253 DO RITJ/SP – DECISÃO LIMINAR QUE NÃO TEM CARGA DECISÓRIA E MUITO MENOS CARÁTER DEFINITIVO E TERMINATIVO – HABEAS CORPUS AINDA NÃO JULGADO - NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001000652
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Regimental Criminal no
2267143-90.2020.8.26.0000/50000, da Comarca de Tatuí, em que é agravante
DANIEL GOMES DA SILVA, é agravado COLENDA 9a CÂMARA DE DIREITO
CRIMINAL.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 9a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não
conheceram do recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÉRGIO COELHO
(Presidente) E GRASSI NETO.
São Paulo, 9 de dezembro de 2020.
FÁTIMA GOMES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Regimental Criminal no 2267143-90.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 3438
2
VOTO No 3438
AGRAVO REGIMENTAL No 2267143-90.2020.8.26.0000/50000
COMARCA: Tatuí 2a Vara Criminal
AGRAVANTE: Daniel Gomes da Silva
AGRAVADA: Colenda 9a Câmara de Direito Criminal
AGRAVO REGIMENTAL HABEAS CORPUS AINDA
NÃO
JULGADO

RECURSO
CONTRA
INDEFERIMENTO DE LIMINAR - ALEGAÇÃO DE
PRESENTES INFORMAÇÕES SUFICIENTES PARA O
DEFERIMENTO
DO
PEDIDO
LIMINAR

DESCABIMENTO

AGRAVO
REGIMENTAL
CABÍVEL CONTRA DECISÕES MONOCRÁTICAS QUE
TENHAM CARÁTER DEFINITIVO E TERMINATIVO,
NOS TERMOS DO ART. 253 DO RITJ/SP DECISÃO
LIMINAR QUE NÃO TEM CARGA DECISÓRIA E
MUITO
MENOS
CARÁTER
DEFINITIVO
E
TERMINATIVO
HABEAS CORPUS AINDA NÃO
JULGADO - NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO.
Vistos.
Trata-se de Agravo Regimental interposto
contra o r. despacho de fls. 30/31 que, diante dos elementos e
documentos juntados à peça inaugural, não vislumbrou ilegalidade,
abuso de poder ou inconstitucionalidade no ato da autoridade apontada
como coatora, indeferindo a liminar.
No entanto, assevera a agravante a presença
dos elementos autorizadores para o deferimento do pedido liminar,
dentre os quais o periculum in mora, ante a manutenção do paciente
preso equivocadamente, bem como o fumus boni iuris, uma vez que
ausentes os requisitos do artigo 312 do Código de Processo Penal. Alega
que o ato praticado pela Guarda Civil não tem o condão de investigação,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Regimental Criminal no 2267143-90.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 3438
3
devendo assim, ser declarada a ilegalidade da e por consequência, a
concedida a liberdade ao agravante, com a imediata expedição de alvará
de soltura ao agravante.
É o relatório.
O recurso não comporta conhecimento.
O artigo 253 do Regimento Interno deste E.
Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo prevê o cabimento de agravo
regimental contra decisões monocráticas que possuam caráter definitivo
e terminativo. No entanto, o presente recurso foi interposto contra
despacho que indeferiu a liminar pleiteada, que não tem caráter
decisório, muito menos definitivo e terminativo.
Tanto é que o habeas corpus sequer foi
julgado.
Neste sentido, já decidiu esta Col. Câmara de
Justiça: “AGRAVO REGIMENTAL Habeas Corpus em processamento
Recurso contra indeferimento da liminar
Não conhecimento

Deliberação sem carga decisória
Agravo não conhecido.” Agr.
Regimental n. 2187323-27.2017.8.26.0000/50000. Relator(a): Costabile
e Solimene. Comarca: São Paulo. Órgão julgador: 9a Câmara de Direito
Criminal. Data de registro: 20/10/2017.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Regimental Criminal no 2267143-90.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 3438
4
Ante o exposto, pelo meu voto, NÃO
CONHEÇO do agravo regimental.
FATIMA GOMES
RELATORA